Tribunal: TJMT
Processo: 1019461-55.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019461-55.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Contratos Bancários]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 02.975.095/0001-94 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ELIAS MALEK HANNA - CPF: 593.512.841-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – DETERMINAÇÃO PARA QUE A EMPRESA AUTORA TENHA ACESSO A SUAS CONTAS BANCÁRIAS – REQUISITOS DEMONSTRADOS – MULTA DIÁRIA APLICADA – VALOR DESARRAZOADO – DIMINUIÇÃO DAS ASTREINTES – DECISÃO PARCIALMENTE

REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - Das razões recursais não se extrai elementos de fato ou de direito capazes de infirmar a decisão agravada, tendo a agravante se utilizado de narrativa genérica, frágil e desprovida de qualquer substrato documental, que pudesse comprovar inexistência do direito da parte agravada, em ter acesso as suas contas bancárias.

III - O valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra desproporcional e desarrazoado, razão pela qual, a multa cominatória deve ser reduzida para o importe de R$ 200,00 (duzentos reais) ao dia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Obrigação de Fazer de nº 1002483-59.2023.8.11.0046, ajuizada por
TREVO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA
, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou o restabelecimento do acesso da empresa agravada à sua conta bancária no prazo máximo de 48 horas, sob pena de multa fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil) reais, para o caso de descumprimento.

Para tanto, alega o agravante que não restou demonstrada a probabilidade do direito ou o risco ao resultado útil do processo que pudesse autorizar a concessão da medida.

Assevera que a obrigação já foi cumprida, razão pela qual requer que a multa seja afastada ou, eventualmente, reduzida, haja vista que foi fixada em patamar excessivo.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte recorrente busca reformar a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou o restabelecimento do acesso da empresa agravada à sua conta bancária no prazo máximo de 48 horas, sob pena de multa fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil) reais, para o caso de descumprimento.

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

No que importa para o deslinde do recurso, tem-se que os requisitos da tutela jurisdicional se encontram atendidos, sobretudo em razão das provas apresentadas nos autos pela parte autora.

Das razões recursais não se extrai elementos de fato ou de direito capazes de infirmar a decisão agravada, tendo a agravante se utilizado de narrativa genérica, frágil e desprovida de qualquer substrato documental, que pudesse comprovar inexistência do direito da parte agravada, em ter acesso as suas contas bancárias.

Não é assim, contudo, no tocante a multa diária.

O artigo 537 do Código de Processo Civil autoriza que o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, imponha multa como forma de coerção para a efetivação da tutela específica, a qual deverá observar os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Sob esse aspecto, o valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra desproporcional e desarrazoado, razão pela qual, a multa cominatória deve ser reduzida para o importe de R$ 200,00 (duzentos reais) ao dia.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para reduzir a multa diária para o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) ao dia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023